Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-42.2022.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000755-42.2022.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARLOS BEZERRA DOURADO

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu MARLOS BEZERRA DOURADO, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lapão/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, além de 11 (onze) dias-multa.

2. A Defesa pugna pela absolvição, sustentando que o Réu agiu em legítima defesa ao efetuar disparos para repelir injusta agressão e afugentar a vítima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se os disparos de arma de fogo efetuados pelo Réu em via pública configuram conduta acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pela confissão do Apelante perante a Autoridade Policial e em juízo, pelo auto de apreensão de projétil no local dos fatos, pelo laudo pericial n.º 2021 14 PC 004390-01, que atestou a aptidão do revólver para disparos, pelo laudo pericial n.º 2021 14 PC 004456-01, que confirmou a compatibilidade entre o projétil recolhido e a arma utilizada, e pelo laudo que registrou impacto de projétil em imóvel residencial, comprovando os disparos em lugar habitado.

5. A excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP, exige agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
. Nenhum desses requisitos se verifica no caso.

6. A prova oral demonstra que o conflito inicial — em que a vítima desferiu um soco no Apelante — havia se encerrado antes dos disparos, com os presentes separando os envolvidos e a vítima evadindo-se do local de bicicleta. O próprio Réu admitiu que ficou com raiva, buscou seu veículo e perseguiu deliberadamente a vítima até a comunidade de Vila Castro, ponto geograficamente distinto do local da agressão inicial. No momento dos disparos, não havia agressão atual ou iminente, mas ato de retaliação por agressão já encerrada.

7. A conduta revela flagrante desproporcionalidade: o Réu, protegido no interior de caminhonete de grande porte, efetuou disparos de revólver calibre .38 contra pessoa desarmada que se deslocava de bicicleta e já estava em fuga, a aproximadamente 20 (vinte) metros de distância. A moderação dos meios, exigência objetiva do art. 25 do CP, pressupõe correspondência razoável entre a intensidade da agressão e o instrumento da repulsa, o que não se verifica.

8. A versão de que a vítima portava uma pedra no momento do encontro em Vila Castro não encontra respaldo probatório. Nenhuma testemunha confirmou tal circunstância. Mesmo que se admitisse essa hipótese, a resposta com arma de fogo por agente protegido em veículo seria desproporcional. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a faz, ônus não cumprido pela Defesa.

9. O crime do art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 é delito de perigo abstrato, que se consuma com a simples conduta de efetuar disparos, independentemente de resultado lesivo. A tese de legítima defesa não pode servir de fundamento para resolução de conflitos interpessoais mediante uso de armas em locais habitados, em detrimento da segurança coletiva tutelada pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A legítima defesa pressupõe agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
. Agressão já encerrada não autoriza o reconhecimento da excludente. 2. O uso de arma de fogo contra pessoa desarmada e em fuga, por agente que a perseguiu deliberadamente após o encerramento do conflito inicial, configura retaliação e excesso manifesto, incompatíveis com a legítima defesa. 3. O crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei n.º 10.826/2003) é delito de perigo abstrato, consumado com a simples conduta de efetuar os disparos, independentemente de resultado lesivo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, inc. II, 25, 121; CPP, arts. 156, 383, 386, inc. VI; Lei n.º 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.677.866/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no AR
Esp n.º 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8000755-42.2022.8.05.0149
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lapão/BA, em que figura, como
Apelante
MARLOS BEZERRA DOURADO
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora